Tribunal: TJMT
Processo: 1034500-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores oriundos de transações realizadas com cartão de crédito e contestadas pelo autor, sob alegação de fraude. O agravante sustenta a regularidade das operações e a ausência de prova da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; e (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira quanto à alegada fraude nas transações bancárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme disposto no art. 300 do CPC.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.
Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, o que inclui fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravado, incluindo extratos bancários, faturas de cartão de crédito e boletim de ocorrência, evidencia a probabilidade do direito alegado, justificando a suspensão da cobrança.
O perigo de dano irreparável está presente, pois os descontos indevidos impactam diretamente a renda mensal do agravado, podendo comprometer sua subsistência.
A reversibilidade da medida é assegurada, pois, caso se comprove a regularidade das transações, o banco poderá retomar a cobrança dos valores devidos.
Quanto à impugnação da justiça gratuita, não há elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência do agravado, devendo eventual questionamento ser realizado por meio de impugnação específica instruída com prova robusta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A suspensão da cobrança de valores contestados, quando há indícios de fraude e risco de prejuízo irreparável ao consumidor, é medida necessária para evitar danos desproporcionais.
A impugnação à justiça gratuita deve ser instruída com prova robusta da inexistência de hipossuficiência econômica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MG, AI no 10000220549513001, Rel. Des. João Cancio, j. 17.05.2022; TJ-RJ, AI no 0066985-43.2023.8.19.0000, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 07.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034500-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JACILDO NUNES DA SILVA - CPF: 050.404.221-13 (AGRAVADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores oriundos de transações realizadas com cartão de crédito e contestadas pelo autor, sob alegação de fraude. O agravante sustenta a regularidade das operações e a ausência de prova da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; e (
ii
) analisar a responsabilidade da instituição financeira quanto à alegada fraude nas transações bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme disposto no art. 300 do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, o que inclui fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravado, incluindo extratos bancários, faturas de cartão de crédito e boletim de ocorrência, evidencia a probabilidade do direito alegado, justificando a suspensão da cobrança.

O perigo de dano irreparável está presente, pois os descontos indevidos impactam diretamente a renda mensal do agravado, podendo comprometer sua subsistência.

A reversibilidade da medida é assegurada, pois, caso se comprove a regularidade das transações, o banco poderá retomar a cobrança dos valores devidos.

Quanto à impugnação da justiça gratuita, não há elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência do agravado, devendo eventual questionamento ser realizado por meio de impugnação específica instruída com prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A suspensão da cobrança de valores contestados, quando há indícios de fraude e risco de prejuízo irreparável ao consumidor, é medida necessária para evitar danos desproporcionais.

A impugnação à justiça gratuita deve ser instruída com prova robusta da inexistência de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MG, AI no 10000220549513001, Rel. Des. João
Cancio
, j. 17.05.2022; TJ-RJ, AI no 0066985-43.2023.8.19.0000, Rel. Des. Valéria
Dacheux
Nascimento, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n. 1001177-97.2024.8.11.0053, ajuizada por

JACILDO NUNES DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de valores

controversos, oriundos de transações realizadas com cartão de crédito.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, a
ausência de prova da fraude, alegando que as operações foram realizadas com o uso regular do cartão
.

Contesta a
concessão da justiça gratuita ao agravado.

Requer
a revogação da
tutela antecipada concedida.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
265026798
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão
que
deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de valores controversos, oriundos de transações realizadas com cartão de crédito.

Na origem, o agravado ajuizou
a
ação alegando a ocorrência de fraude em seu cartão de crédito, com diversas compras e a contratação de empréstimos que afirma não ter realizado. Afirmou, ainda, que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente, impactando sua renda mensal.

Diante das provas apresentadas pelo agravado, o Juízo de primeiro grau concedeu tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos valores das transações contestadas até ulterior decisão.

O Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo, argumentando ausência de prova da fraude, alegando que as operações foram realizadas com o uso regular do cartão
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Pois bem.
O Código de Defesa do Consumidor
,
em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.

Ademais, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, o que inclui fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, entendo que
milita em favor
do autor
tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de suspensão
da cobrança dos
valores oriundos de transações realizadas com cartão de crédito.

O
autor
trouxe aos autos documentos que corroboram suas alegações, incluindo extratos bancários, faturas de cartão de crédito e boletim de ocorrência.

Assim, a tese do
requerente
se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque, ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se a hipótese de fraude, o que deve averiguado.

Não bastasse, caso reste comprovado que
as transações foram realizadas pelo autor
, a instituição financeira agrava
nte
poderá retomar
a cobrança
até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência, para suspender
a cobrança
, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis
ao

agravado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E "PERICULUM IN MORA" - VERIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - MULTA COMINATÓRIA - ADEQUAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO. I -
Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II- Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado e o "periculum in mora", deve ser mantido o deferimento do requerimento de tutela de urgência atinente à determinação de suspensão da cobrança de compras contestadas no cartão de crédito da parte requerente; III- Caso demonstrada a regularidade das compras, é possível a retomada das cobranças, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida provisória em questão;
IV- Quando adequado, razoável e proporcional o valor da multa cominatória fixada, é inarredável a sua manutenção.

(TJ-MG - AI: 10000220549513001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS REALIZADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER REFORMADA. NÃO SE EXIGE PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES, MAS TÃO SOMENTE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA PARTE E O PERIGO DE DANO. COMPRAS EM VALORES VULTOSOS QUE DENOTAM A VEROSSIMILANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS REFERENTES ÀS COMPRAS REALIZADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO EM RAZÃO DA COBRANÇA MENSAL.
RISCO DE AUMENTO DA DÍVIDA, EM RAZÃO DE JUROS ROTATIVOS. PRESENTES OS REQUISITOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0066985-43.2023.8.19.0000 202300293338, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/12/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA, Data de Publicação: 11/12/2023)

Quanto ao pedido de impugnação da justiça gratuita, observa-se que não há nos autos elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência do agravado. Assim, eventual questionamento deve ser realizado mediante impugnação específica e instruída com prova robusta, o que não ocorreu.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, pois os requisitos para concessão da tutela antecipada foram preenchidos, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ao agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025